Tribunal: STM
Processo: 7000057-08.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. FURTO (ART. 240, § 2°, do CPM). PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA,
DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FRAGMENTARIEDADE E DA OFENSIVIDADE. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO
DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DAS CAUSA ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO.
REDUÇÃO DE PENA CONCOMITANTEMENTE COM A MUDANÇA DA ESPÉCIE DE PENA. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Não se aplicam os Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima, da Fragmentariedade e da
Ofensividade. Os prejuízos causados foram relevantes, considerando a condição econômica do Ofendido,
não pode ser classificada como insignificante a conduta.
2. Além do valor da coisa furtada, no âmbito da Justiça Militar, outros aspectos, com a hierarquia, a
disciplina e a quebra de confianças são consideradas. Precedentes do STM.
3. Cabe ao Conselho de Justiça estabelecer critérios para sopesar o grau da redução da pena, ou mesmo
decidir pela desclassificação da conduta para infração disciplinar, de acordo com seu livre convencimento.
Foi racional e proporcional o critério utilizado pelo CPJ, estando devidamente fundamentada a Decisão.
4. A aplicação da qualificadora de abuso de confiança exige uma situação especial para caracterizá-la. Não
seria razoável aplicá-la a qualquer furto praticado dentro de uma OM.
5. Há distinção entre o crime praticado com abuso de confiança, que exige uma situação particular e
concreta, e os sentimentos de lealdade e confiança cultuados no convívio militar, que são gerais e se
estendem a qualquer situação dentro da caserna.
6. Apesar da conjunção alternativa "ou" contida no § 1º do art. 240, do CPM, considerando que o mesmo
dispositivo faculta aos magistrados substituir a pena de reclusão pela de detenção quando as condições
legais estão presentes, é razoável a aplicação da redução e a posterior transformação da espécie da pena,
quando a redução resultar em patamar inferior a 1 (ano). Precedente do STM.
7. Entre a data do recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória decorreu lapso temporal superior
a 1 (um) ano, devendo ser reconhecida, de oficio, a prescrição da pretensão punitiva.
8. Apelos desprovidos. Declarada, de oficio, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão
punitiva, Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000057-08.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALONIR JORGE SANTANNA JUNIOR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALONIR JORGE SANTANNA JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público
Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos; e na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o
Ministro Presidente decidiu de acordo com o voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-
MN RC ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR, pela prescrição da pretensão punitiva,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e § 1º, 129 e
133, todos do Código Penal Militar. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO conheciam e negavam provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, e
matinham inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos e deixavam de declarar a extinção da punibildade pelo
advento da prescrição do Apelante/Apelado.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS e JOSÉ BARROSO FILHO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000057-08.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. FURTO (ART. 240, § 2°, do CPM). PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA FRAGMENTARIEDADE E DA
OFENSIVIDADE. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CORREÇÃO. APLICAÇÃO DAS CAUSA ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA
CONCOMITANTEMENTE COM A MUDANÇA DA ESPÉCIE DE PENA. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
Não se aplicam os Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima, da Fragmentariedade e da
1.
Ofensividade. Os prejuízos causados foram relevantes, considerando a condição econômica do Ofendido, não
pode ser classificada como insignificante a conduta.
Além do valor da coisa furtada, no âmbito da Justiça Militar, outros aspectos, com a hierarquia, a disciplina e a
2.
quebra de confianças são consideradas. Precedentes do STM.
Cabe ao Conselho de Justiça estabelecer critérios para sopesar o grau da redução da pena, ou mesmo decidir
3.
pela desclassificação da conduta para infração disciplinar, de acordo com seu livre convencimento. Foi racional
e proporcional o critério utilizado pelo CPJ, estando devidamente fundamentada a Decisão.
A aplicação da qualificadora de abuso de confiança exige uma situação especial para caracterizá-la. Não seria
4.
razoável aplicá-la a qualquer furto praticado dentro de uma OM.
Há distinção entre o crime praticado com abuso de confiança, que exige uma situação particular e concreta, e
5.
os sentimentos de lealdade e confiança cultuados no convívio militar, que são gerais e se estendem a qualquer
situação dentro da caserna.
Apesar da conjunção alternativa "ou" contida no § 1º do art. 240, do CPM, considerando que o mesmo
6.
dispositivo faculta aos magistrados substituir a pena de reclusão pela de detenção quando as condições legais
estão presentes, é razoável a aplicação da redução e a posterior transformação da espécie da pena, quando a
redução resultar em patamar inferior a 1 (ano). Precedente do STM.
Entre a data do recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória decorreu lapso temporal superior a 1
7.
(um) ano, devendo ser reconhecida, de oficio, a prescrição da pretensão punitiva.
Apelos desprovidos. Declarada, de oficio, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
8.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da
Defesa e do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos; e na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente
decidiu de acordo com o voto deste Relator e declarou, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-MN RC
ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.

Brasília,18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
RELATÓRIO

Em 11 de abril de 2018, o Ministério Público Militar junto à 1ª Auditoria da 3ª CJM, com base no IPM nº 28-
46.2018.7.03.0103, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 4, da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103) em
desfavor de ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR, MN-RC, então servindo na Capitania Fluvial de Porto Alegre,
pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"(...) Consta nos autos em epígrafe, que o Soldado CHRISTIAN LOPES NASCENTE,
Ofendido, deu conta do desaparecimento de seu cartão de crédito ao regressar para
bordo da Capitania Fluvial de Porto Alegre no dia 23 de novembro de 2018 quando o
MN-RC CLEITON, que era o Cabo auxiliar de serviço no horário lhe entregou o cartão de
crédito que fora deixado na sala de estado. Segundo o ofendido, CLEITON dissera não
saber quem deixara o cartão naquela sala. O ofendido deixara sua necessaire sobre o
banco do vestiário do alojamento de CB/MN no dia 22 de novembro de 2018, por volta
das 17:00h, quando tomava banho. A esposa do ofendido foi verificar a fatura do cartão
no aplicativo do banco e constatou várias recargas de celular de número desconhecido
entre 22 de novembro de 2017 até 9 de janeiro de 2018 totalizando um gasto de R$
456,70, quantia bem elevada diante da remuneração percebida pelo ofendido. Quando
o ofendido verificou o número do telefone das recargas, 51 997088201, e adicionou a
seus contatos telefônicos, abriu o app Whatsapp e se surpreendeu ao encontrar a foto
do denunciado ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR que era a adicionada ao contato
daquele número (folhas 010).
Embora o denunciado tente afirmar que pegara para usar e depois ressarcir, não avisou
antes de pegar e nem depois, só vindo a ser identificado com o procedimento narrado
acima feito pelo ofendido e, vale lembrar, não tendo entregado o cartão ao ofendido: o
cartão foi largado na sala de estado. Também tenta justificar outros gastos alegando
ter confundido.
(...)
A maior parte dos valores foi, efetivamente, pré-agendada, vez que o cartão retornou
ao ofendido no dia seguinte ao desaparecimento.
Assim agindo, o denunciado subtraiu o cartão bancário do ofendido e realizou várias
compras, de forma continuada, pois, subtraindo, assim, a quantia de R$ 456,70 de sua
conta, abusando, ainda na confiança de um colega de farda, diariamente ao seu lado no
alojamento e nas tarefas diárias. Incide, assim, nas penas do artigo 240, §6°, II, do CPM,
nos termos do artigo 80 do mesmo diploma legal. (...)".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 30/4/2018 (Evento 1, Arquivo 5, da Ação Penal nº 28-
46.2018.7.03.0103).

O Acusado foi regularmente citado em 13/5/2018 (Evento 2 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Foram ouvidos em Juízo o Ofendido e 3 Testemunhas arroladas pelo MPM (Evento 5 da Ação Penal nº 28-
46.2018.7.03.0103).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 11 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

O Acusado foi qualificado e interrogado, constando suas declarações em mídia de vídeo (Eventos 48 e 49 da
Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado como incurso no art. 240, § 6º, inciso II,
c/c o art. 80, tudo do CPM (Evento 61 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição, por tratar-se de conduta
materialmente irrelevante. Alternativamente, requereu o reconhecimento do furto atenuado, considerando a
conduta como infração disciplinar, com fulcro no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, ou a redução da pena no
patamar máximo de 2/3, com fulcro no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Ainda subsidiariamente, requereu a
aplicação das atenuantes da reparação de dano e da menoridade do Acusado (menor de 21 anos na data do
fato), ou, ainda, a desclassificação para furto simples, em razão da inexistência de crime com abuso de
confiança (Evento 65 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24

A Juíza-Federal Substituta da Justiça Militar, por Decisão proferida em 31/1/2019, considerando que o Réu
não ostentava mais a condição de militar e entendendo que teria havido alteração de competência absoluta
pelo advento da Lei nº 13.774/2018, cancelou a Sessão de Julgamento que estava marcada para o dia
5/2/2019, deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o julgamento e passou a atuar
monocraticamente no feito. (Evento 86 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Contra a aludida Decisão o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (Evento 100 da Ação Penal nº 28-
46.2018.7.03.0103), que deixou de ser recebido em razão de sua intempestividade (Evento 108 da Ação
Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

O MPM opôs Exceção de Incompetência (Eventos 112 e 117 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Por Decisão proferida em 2/5/2019 (Evento 122 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103), a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar rejeitou a Exceção de Incompetência.

Irresignado, o MPM interpôs Recurso Inominado (Evento 126 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103),
requerendo, preliminarmente, a nulidade da Decisão por omissão de formalidade essencial ao processo e, no
mérito, a reforma da Decisão monocrática de 1ª instância, fixando a competência do CPJ para julgamento do
feito.

Em Juízo de Retratabilidade, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar manteve a Decisão recorrida (Evento
139 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

O Superior Tribunal Militar, em Sessão de 13/8/2019, julgando o Recurso em Sentido Estrito nº 7000605-
67.2019.7.00.0000, por unanimidade, deu provimento ao Recurso ministerial, declarando nula a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar pela qual deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça
e passou a atuar na Ação Penal de forma monocrática, declarando competente o Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 28-
46.2018.7.03.0103/RS, e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento
do feito (Evento 152 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Após a baixa dos autos, convocado o colegiado, em Sessão de Julgamento, realizada no dia 15 de outubro
de 2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, conforme Sentença (Evento 168 da Ação
Penal nº 28-46.2018.7.03.0103), por maioria (3X2), condenar o Acusado à pena de 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de detenção, com fulcro no art. 240, § 2°, do CPM, combinado com art. 71 do CP. Os Juízes-
Militares CF Leandro Evangelista Parracho e CT Tiago Soares Garcia Vaz votaram vencidos pela condenação
de ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR pela prática do delito previsto no art. 240, § 2º, do CPM, sem o
reconhecimento da continuidade delitiva, à pena de 8 meses de detenção.

O MPM e a Defesa foram devidamente intimados do inteiro teor da Sentença condenatória (Eventos 169, 170
e 171 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103).

Inconformada, a Defesa interpôs, em 2/11/2019, Recurso de Apelação (Evento 175 da Ação Penal nº 28-
46.2018.7.03.0103), sustentando, em suas Razões (Evento 185 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103),
que a conduta praticada é materialmente irrelevante; que deve ser aplicado o Princípio da Insignificância; e
que a Sentença deveria ter aplicado a redução do art. 240, § 2º, do CPM, no patamar máximo. Ao final,
requereu a absolvição do Apelante/Apelado ou, alternativamente, a diminuição da pena imposta.

Também o MPM não se resignou com a Sentença proferida e interpôs, em 4/11/2019, Recurso de Apelação
(Evento 176 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103), sustentando em suas Razões (Evento 184 da Ação
Penal nº 28-46.2018.7.03.0103) que não é possível substituir reclusão por detenção e, ao mesmo tempo,
reduzir a pena, uma vez que a lei fixa que deve ser uma coisa ou outra; que o art. 58 esclarece que o
mínimo da reclusão é de 1 ano; que a partir dessa pena de um ano é que se deve aplicar a continuidade
delitiva que, sendo de 1/5, conforme justificado na Sentença, daria 2 meses e 13 dias, resultando em 1 ano,
2 meses e 13 dias; que o furto foi, sim, qualificado. Ao final, requereu o provimento da presente Apelação
para condenação do Réu nos termos explicitados.

A Defesa, em Contrarrazões (Evento 189 da Ação Penal nº 28-46.2018.7.03.0103), argumentou que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
inexistem motivos para provimento do Recurso ministerial; que a diminuição de 1/3 e a substituição da
pena de reclusão por detenção (CPM, art. 248, § 1º) está em harmonia com o Princípio da Individualização
da Pena, por tratar-se de verdadeiras causas especiais e obrigatórias de minoração da pena; que tais
causas não são alternativas, como defende o MPM, e, por serem compatíveis entre si, admitem a
cumulação; que não se pode acolher o pedido de reconhecimento e de valoração da qualificadora do
art. 240, § 6º (abuso de confiança), do CPM, na medida em que a instrução processual deu conta de
que o ofendido não depositava tanta credibilidade no recorrido e nos colegas de farda, ainda que fossem
militares da mesma OM; que, como registrou a Magistrada, não basta, para incidência da citada
qualificadora, seja praticado o delito em desfavor de um par, sendo necessária a existência de uma relação
especial entre autor e vítima, o que não se demostrou na situação dos autos.

Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 190 da Ação Penal nº 28-
46.2018.7.03.0103), sustentou que o conjunto probatório aponta no sentido de comprovar os fatos narrados
na exordial; que os fatos foram comprovados e são típicos; que não há qualquer causa de exclusão de
ilicitude ou de culpabilidade; que é irrelevante o prejuízo ter sido ressarcido, uma vez que a devolução
somente ocorreu devido a abertura do procedimento e a descoberta do nome do denunciado; que é
inaplicável o referido Princípio da Insignificância, conforme inúmeras decisões do STM, pela
incompatibilidade com as particularidades da atividade militar, a qual é baseada nos princípios da
hierarquia e disciplina. Ao final, requereu o desprovimento do Apelo da Defesa.

A SEJUD certificou que constam naquela Secretaria, em relação ao Apelante, o Recurso em Sentido Estrito nº
7000605-67.2019.7.00.0000 (Julgado), os Embargos de Declaração nº 7001008-36.2019.7.00.0000 (Julgado)
e o Recurso Extraordinário nº 7001284-67.2019.7.00.0000 (Julgado) (Evento 5).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo desprovimento do Apelo da Defesa e pelo provimento do
Apelo ministerial (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Militar com vista à
reforma da Sentença do CPJ/Mar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR,
ex-MN-RC, à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com fulcro no art. 240, § 2°, do CPM,
combinado com art. 71 do CP.
Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais devem
ser conhecidos.
Sustenta a Defesa que o valor de R$ 456,70 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) foi
integralmente restituído ao Ofendido antes mesmo da propositura da Ação Penal; que Christian Lopes
Nascente afirmou que percebera o desaparecimento do seu cartão de crédito no dia seguinte ao furto,
oportunidade em que, tendo verificado que o número da fatura do cartão correspondia ao número do
Apelante, foi a procura do Réu, que lhe pediu desculpas, dizendo que não tinha visto de quem era o
cartão uma vez que não havia nome; que o Ofendido declarou que foi ressarcido do prejuízo, de modo
integral, em duas parcelas, sendo o último pagamento em fevereiro (antes, portanto, do recebimento da
Denúncia); que a conduta praticada é materialmente irrelevante diante do bem jurídico que se pretende
proteger; que não houve real dano, pois este foi devidamente reparado antes do recebimento da
Denúncia; que a incidência do Princípio da Insignificância, no caso em tela, é uma situação em que o Estado
precisa afirmar a ultima ratio do Direito Penal (conforme o Princípio da Intervenção Mínima); que tal ramo do
Direito não pode se ocupar com qualquer ato danoso, mas somente com os que representam um real
dano a determinados bens jurídicos (Princípios da Fragmentariedade e Ofensividade); que a pena tem
caráter de reeducação e de readaptação do delinquente à sociedade; que a Sentença aplicou o art. 240, §
2º, do CPM, no patamar mínimo de 1/3, sob o fundamento de que "o valor subtraído é expressivo e que o
acusado somente admitiu o delito e ressarciu o prejuízo após a descoberta pelo Ofendido através da
foto do Whatsapp"; que a atenuação especial não se baseia pelo valor da res furtiva ou por outro
qualificativo da causa, mas sim pela restituição completa e pela reparação integral, o que foi devidamente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
demarcado na situação dos autos.
Não deve prosperar o Apelo da Defesa, senão vejamos.
Quanto aos Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima, da Fragmentariedade e da Ofensividade, de
acordo com o apurado, as várias compras realizadas pelo Acusado utilizando o cartão bancário do Ofendido
totalizaram a quantia de R$ 456,70 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos). A toda evidência, a
subtração de tais valores, mormente pela condição econômica do Ofendido, não pode ser classificada como
insignificante.
Ademais, além do valor da coisa furtada, no âmbito da Justiça Militar, outros aspectos devem ser
considerados, como os princípios basilares da hierarquia e da disciplina, além da quebra de confiança. Esse
tem sido o entendimento desta Corte, como pode ser verificado nos seguintes julgados:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS
FURANDI. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade e autoria comprovadas. Afastada a alegação de desistência voluntária.
Improcedente o pedido alternativo de prática do delito de furto na forma tentada. Nos
termos da teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma quando ocorre a
inversão da posse, ainda que por breve período. O dolo se revela pela nítida intenção de
assenhoramento do aparelho celular. O preço de mercado da res supera
significativamente o parâmetro estabelecido na lei para considerá-lo como bem de
pequeno valor. A conduta cometida contra colega de farda contraria os preceitos da
hierarquia, da disciplina, da confiança e da lealdade. Princípios da insignificância e da
intervenção mínima afastados. Descabe a desclassificação da conduta para infração
disciplinar quando o agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a
égide dos regulamentos disciplinares. Recurso desprovido. Decisão unânime." (Apl. nº
7000274-85.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 17/10/2019);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. FURTO ATENUADO. RESTITUIÇÃO DA RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO.
1. A confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, faz prova da autoria, desde que
haja compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais. 2. O furto praticado
por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas, também, a
disciplina e a hierarquia. Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico
tutelado, o que impede a aplicação do Princípio da Insignificância. (...) Recurso conhecido
e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7001158-17.2019.7.00.0000. Rel. Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 06/2/2020).
Já quanto ao pedido de redução da pena no patamar máximo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, da
mesma forma, não deve prosperar.
O Colegiado a quo bem fundamentou a redução aplicada nos seguintes termos:
"(...) Por outro lado, o ofendido MN-RC Christian Lopes Nascente confirmou que o valor
furtado, R$ 456,70, foi integralmente ressarcido pelo acusado em fevereiro/2018, ou seja,
antes do oferecimento da denúncia (evento 5).
Diante disso, deve ser aplicada a atenuação especial prevista no § 2º do art. 240 do CPM
("A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de
instaurada a ação penal"), porém, no patamar mínimo (1/3), tendo em vista que o valor
subtraído é expressivo - se comparado ao soldo do MN-RC - e que o acusado somente
admitiu o delito e ressarciu o prejuízo após a descoberta pelo ofendido através da foto do
Whatsapp. (...)"

Ora, se o art. 240 do CPM, em seus parágrafos 1º e 2º, possibilita ao julgador escolher três consequências
para uma hipótese fática, cabe ao Conselho de Justiça estabelecer critérios para sopesar o grau da redução
da pena, ou mesmo decidir pela desclassificação da conduta para infração disciplinar, de acordo com seu
livre convencimento. Do trecho da Sentença acima transcrito, depreende-se que foi racional e proporcional o
critério utilizado pelo CPJ, estando devidamente fundamentada a Decisão.
Assim sendo, é forçoso concluir que não deve ser acolhido o Apelo da Defesa.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
Passa-se à análise do Apelo ministerial.
Sustenta o MPM que o art. 240 do CPM dispõe que o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar; que não é possível
substituir reclusão por detenção e, ao mesmo tempo, reduzir a pena; que a redação do referido dispositivo
é clara no sentido de o juiz poder aplicar uma das três alternativas; que deve ser aplicada se
atendidas as condições, mas pode, fundamentadamente, optar por uma das três: substituir a pena de
reclusão pela de detenção; diminuí-la de um a dois terços; ou considerar a infração como disciplinar; que,
quando o texto contém ideias separadas por vírgula e a conjunção alternativa (ou), as alternativas se
excluem; que a pena deve ser aplicada dentro dos limites legais; que o art. 58 do CPM estabelece que o
mínimo da reclusão é de 1 ano; que a partir dessa pena de um ano é que se deve aplicar a continuidade
delitiva, que, sendo de 1/5, conforme justificado na Sentença, daria 2 meses e 13 dias, resultando em 1 ano,
2 meses e 13 dias; que o furto foi, sim, qualificado, pois foi subtraído o cartão de um colega de alojamento
que não deixou aquele cartão sobre o banco do ponto de ônibus na rua, mas no dormitório onde a confiança
é regra; que, apesar da afirmação de que não sabia de quem era o cartão, o Réu, inicialmente, pretendia
devolver; que, embora o Denunciado afirme que pegara o cartão para usar e depois ressarcir, não avisou
antes de pegar e nem depois, só vindo a ser identificado com o procedimento narrado acima feito pelo
ofendido e, vale lembrar, não tendo entregue o cartão ao Ofendido; que teria feito compras sem uso de
senha do cartão (virtuais); que para tais compras são necessários 3 dígitos do verso e o nome do titular;
que; ainda que não fosse qualificado, a pena fixada na Sentença estaria abaixo da prevista em lei.

Quanto ao afastamento da qualificadora prevista no § 6º, inciso II, do art. 240, do CPM, bem fundamentou a
Sentença nos seguintes termos:

"(...) No ponto, ainda que o acusado soubesse que o cartão pertencia ao MN-RC Nascente,
seu colega de farda, não merece ser reconhecida a qualificadora do abuso de confiança,
pois a vítima não havia depositado especial confiança no acusado.
A questão é melhor esclarecida pela doutrina especializada, que oferece o seguinte
exemplo: "[n]a vida militar é comum o comandante confiar ao subordinado de confiança
a senha e o cartão magnético de sua conta corrente. Comete furto qualificado com abuso
de confiança esse subordinado que, na posse do cartão e da respectiva senha, subtrai
para si, da conta bancária, quantia em dinheiro" (ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 822).
A doutrina ensina, portanto, que, em que pese nos quartéis deva predominar o
sentimento de confiança entre os pares, nem todo furto praticado por um militar contra o
colega, dentro da OM, deve ser qualificado pelo abuso de confiança.
Outrossim, deve-se destacar que, no caso concreto, de acordo com as testemunhas
arroladas pelo MPM, já havia recomendação superior para que os militares cuidassem de
seus pertences pessoais, em virtude de furtos anteriores ocorridos na OM, o que
demonstra que a confiança geral já estava abalada naquela Unidade (evento 5).
De qualquer modo, o tipo penal mais grave exige que haja uma relação especial de
confiança entre o agente e a vítima, que ultrapasse a simples camaradagem e o
pundonor militar. Portanto, não basta para a aplicação da qualificadora que autor e vítima
sejam colegas de farda e que o crime ocorra dentro do alojamento militar. (...)"

Acertada foi a Decisão do CPJ nesse particular. A toda evidência, a aplicação da qualificadora de abuso de
confiança deve exigir uma situação especial para caracterizá-la. Caso contrário, haveria obrigação de se
aplicar a qualificadora em qualquer furto praticado dentro da OM, o que não seria razoável.
É fundamental fazer a distinção entre o crime praticado com abuso de confiança, que exige uma
situação particular e concreta, e os sentimentos de lealdade e confiança cultuados no convívio
militar, que são gerais e se estendem a qualquer situação dentro da caserna, inclusive a do caso em
questão.
Assim sendo, razão não assiste ao MPM quanto a esse particular.
Melhor sorte não socorre o MPM quanto ao questionamento da aplicação dos §§ 1º e 2º, do art. 240, do CPM
pelo Conselho Permanente de Justiça.
Os referidos dispositivos têm a seguinte redação:

§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.

§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal."

Como bem salientou o MPM, quanto à consequência eleita pelo Conselho Permanente de Justiça, qual seja, a
redução de 1/3 da pena, não se trata de atenuação, mas, na verdade, uma causa especial de diminuição de
pena, verbis:
"(...) Lembro, ainda, que a rubrica marginal foi infeliz, vez que não se trata de
atenuação, mas de três modalidades diferentes: substituição de pena, causa
especial de diminuição e desclassificação de crime para infração disciplinar."
(Grifos no original).

Ora, como é sabido, ao aplicar uma causa especial de diminuição de pena o Magistrado não fica adstrito ao
mínimo da pena cominada (art. 76 do CPM), podendo ultrapassá-la. Dessa forma, tendo fixado a pena, na
segunda fase, no patamar de 1 (um) ano, o CPJ, aplicando a referida causa especial de diminuição de pena,
fez a redução na fração de 1/3 (um terço) resultando na pena de 8 (oito) meses de detenção, sendo,
posteriormente aplicada a continuidade delitiva.
É bem verdade que o art. 76 do CPM faz a ressalva para que o magistrado mantenha a espécie de pena
aplicável.
Porém, apesar da conjunção alternativa "ou" contida no § 1º, do art. 240, do CPM, salientada enfaticamente
pelo MPM, deve ser destacado que a aplicação do aludido dispositivo somente ocorre nos casos em que,
nas fases anteriores, a pena for fixada acima do mínimo legal, seria o mesmo que nunca ou muito
raramente aplicar a referida causa de diminuição. Isso porque a pena base é fixada no mínimo exatamente
nos casos em que a res é de pequeno valor ou que o réu repara o dano causado, condutas de menor
gravidade que, ao mesmo tempo, são os requisitos para a aplicação dos §§ 1º e 2º, do art. 240, do CPM.
Por isso, considerando que o mesmo dispositivo faculta aos magistrados substituir a pena de reclusão pela
de detenção quando as condições legais estão presentes, o mais razoável é aplicar a redução e transformar
a espécie da pena, quando a redução resultar em patamar inferior a 1 (ano), assim como fez o Conselho de
Justiça em sua Sentença.
No mesmo diapasão tem decidido esta Corte, como se pode constatar no seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO PRATICADO NO INTERIOR DE
UNIDADE MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 1º DO ART. 240 DO CPM.
I - Rejeitada a preliminar de nulidade da Sentença, suscitada por um dos Apelantes, por
suposta ocorrência de "error in judicando" porque as provas carreadas aos autos
comprovam a participação dele no delito. II - Não se aplica o Princípio da Insignificância
ao presente caso porque a conduta perpetrada não possui grau reduzido de
reprovabilidade, uma vez que praticada por militar em serviço e no interior do Clube dos
Oficiais. III - Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 240 do CPM
a um dos Apelantes por ser primário e a coisa furtada de pequeno valor.
Recurso conhecido e não provido para dois dos Apelantes e parcialmente
provido para o terceiro." (Apl. nº 124-23.2013.7.07.0007 Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 20/08/2015). (Grifos nossos).

No corpo do Acórdão do referido julgado, merece destaque o seguinte trecho, no qual foi fixada a pena:

"(...) 14. Assim, entendo que deve ser concedido provimento parcial ao apelo da defesa
do Apelante T1 da CRUZ, para reformar a sentença e condenar o Apelante como inserto
no tipo previsto no art. 240, §1º, do CPM, pelo furto da caixa e da caneca comemorativa.
15. Nesse contexto, em observância ao disposto no art. 69 do CPM, passo a fixação do
quantum da pena. Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 1 ( um) ano de
reclusão, portanto, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente as
circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena é mantida no mesmo
patamar.
16. Na terceira fase, é reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:55:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e3546c24
art. 240 do CPM, por ser o agente primário e a coisa furtada de pequeno valor,
reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), tornando definitiva em 4 (quatro),
meses de reclusão, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM, com o
regime inicial de cumprimento de pena e a concessão do benefício do sursis mediante as
condições estabelecidas na Sentença (...)." (Grifos nossos).

Dessa forma, não merece prosperar o Apelo ministerial, uma vez que se mostrou acertada a dosimetria da
pena operada pelo Conselho Permanente de Justiça.
Por fim, outra questão deve ser suscitada, mesmo de ofício, por ser matéria de ordem pública.
O Apelante/Apelado, nascido em 11/2/1998, contava com 19 anos de idade na data em que consumou o
delito (23/11/2017). A Denúncia foi recebida em 30/4/2018, tendo sido condenado por Sentença proferida
em 15/10/2019, publicada em 21/10/2019, à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção,
devendo ser aplicado o prazo prescricional do art. 125, inciso VII (dois anos), reduzido pela metade,
considerando ser o Apenado menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, por força do art. 129, todos
do Código Penal Militar, resultando no prazo prescricional de 1 (um) ano.
Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que entre a data do recebimento da Denúncia (30/4/2018) e
a Sentença condenatória (15/10/2019) decorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano, devendo ser
reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva.
Por todo o exposto, nego provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, mantendo
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e declaro, de ofício, a extinção da
punibilidade do ex-MN RC ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR, pela prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000057-08.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, ao negar provimento aos Apelos interpostos
pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Votei vencido, contudo, no que tange à declaração da extinção da punibilidade do ex-MN RC ALONIR JORGE
SANTANNA JÚNIOR, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal Militar, por ter ocorrido em momento concomitante ao
julgamento do Apelo, conforme passarei a expor.
Consoante se observa dos autos, trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União, relativas ao ex MN-RC ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR, irresignados com a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de outubro de 2019,
que condenou o Acusado à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, convertida em detenção,
como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, sendo concedido ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - 1-RAZAPELA), o Parquet afirma que a Sentença merece ser reformada, pois, no
furto atenuado, o magistrado deve aplicar uma das 3 (três) alternativas elencadas no § 1º do art. 240 do
Código Penal Militar, sendo impossível substituir a reclusão por detenção e, concomitantemente, reduzir a
pena. Ademais, pugna pelo reconhecimento do furto qualificado pelo abuso de confiança.
Por sua vez, em suas Razões, a DPU (Evento 1 - 2-RAZAPELA) pugnou pela absolvição do ex MN-RC
ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR, com a aplicação do Princípio da Insignificância, alegando, para tanto,
que o valor gasto foi materialmente irrelevante diante do bem jurídico protegido. Subsidiariamente,
requer que a causa de diminuição de pena do art. 240, § 2º, do CPM, seja aplicada no seu grau máximo.
Em síntese, consta nos autos que em 22 de novembro de 2017 (Evento 1 - -DENUNCIA4 - Processo nº
0000028-46.2018.7.03.0103), no alojamento dos Cabos e Marinheiros da Capitania Fluvial de Porto
Alegre/RS, o Acusado subtraiu o cartão de crédito de propriedade do marinheiro CHRISTIAN LOPES
NASCENTE e realizou diversas recargas de celular para os meses de novembro de 2017 a janeiro de 2018.
O gasto total foi de R$ 456,70 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). Após recuperar
seu cartão e verificar as despesas em sua fatura, o Ofendido adicionou o número do celular beneficiado
com as recargas em seus contatos do aplicativo Whatsapp e reconheceu a foto do Acusado.
Pelos fatos acima, o ex MN-RC ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR foi condenado pelo crime previsto no
art. 240, § 2º, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
[...]
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no CPM no Título V,
referente aos crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em
que o agente, valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel
alheio que, no caso, tratou-se de gastos em cartão de crédito de um colega de sua unidade.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu em Juízo ter subtraído o
cartão de propriedade do Ofendido MN CHRISTIAN LOPES NASCENTE e realizado as compras relatadas,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
sem o conhecimento e autorização do proprietário.
Constam nos autos, ainda, o Histórico das Despesas do Cartão 5447 XXXX XXXX 9898 (Evento 1 - -IPM2 -
fl. 004 a 009 - Processo nº 0000028-46.2018.7.03.0103 ) e o número e a foto do Acusado no aplicativo
Whatsapp (Evento 1 - -IPM2 - fl. 010 - Processo nº 0000028-46.2018.7.03.0103 ).
Além disso, todos os depoimentos foram uníssonos e confirmaram os exatos termos descritos na peça
acusatória.
Restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, as quais, inclusive, não são contestadas,
passa-se à análise das teses trazidas pela Defesa e pelo Ministério Público Militar, respectivamente.
No caso em comento, o montante total gasto pelo Acusado afasta de plano a tese de aplicação do
Princípio da Bagatela. O valor de R$ 456,70 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)
não pode ser considerado ínfimo, ainda mais levando-se em consideração os padrões remuneratórios de
um Marinheiro.
Ademais, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e, tampouco, em
irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico, mais relevante foi o prejuízo causado
aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de
companheirismo e de confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge
frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Esta quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando
dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações
extremas, um Soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Acusado conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela relação de
companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Assim já decidiu esta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART. 240 DO
CPM. ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA PARA O CRIME TIPIFICADO NO
ART. 345 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - A
simples alegação de que o ofendido tinha uma dívida com o acusado não
desnatura a conduta delituosa tipificada no art. 240 do CPM, ante a
comprovação de que o agente subtraiu valores em espécie do colega de
caserna, mediante arrombamento de armário no interior da Unidade Militar.
Assim, não há possibilidade jurídica de o delito ser desclassificado para o crime
de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CPP). II - É firme a
jurisprudência da Suprema Corte e do STM sobre a não aplicação do
princípio da insignificância, afastando o caráter fragmentário e
subsidiário do Direito Penal, quando se está diante da prática do
crime de furto por militar dentro do quartel, uma vez que há violação
de princípios e de valores adotados como pilares das Forças Armadas.
Nesse caso, avalia-se não só o valor do dano decorrente da prática
delituosa, mas também outros aspectos relevantes da conduta
imputada ao agente, de quem se espera conduta exemplar dentro da
Caserna. III - Apelação desprovida. Decisão unânime". (STM. Apelação
nº 7000272-18.2019.7.00.0000; Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Data da Decisão: 1/7/2019, Data da Publicação: 14/8/2019). (grifos nosso).
Por todo o exposto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de qualquer

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
hipótese de afastamento da culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Assim, mantida a condenação, o pedido subsidiário da Defesa de aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, com o patamar máximo de diminuição da pena,
qual seja, 2/3 (dois terços), tampouco merece prosperar.
Conforme ficou devidamente demonstrado na r. Sentença, a diminuição da pena em 1/3 reflete o alto
valor gasto no cartão de crédito, principalmente em comparação com o soldo recebido pelo Ofendido,
bem como o fato de o Acusado somente ter ressarcido o dano e admitido sua culpa após ter sua foto
reconhecida.
Superadas as teses defensivas, passa-se a análise dos argumentos colacionadas pelo Parquet em seu
Recurso apelatório.
Invertendo a ordem apresentada pelo Parquet, analiso, primeiramente, o pleito de reconhecimento do
furto qualificado pelo abuso de confiança, prevista no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM.
De acordo com o que restou demonstrado nestes autos, o furto ocorreu dentro do alojamento, de forma
aleatória, sem ter como respaldo a relação de amizade ou de confiança entre os envolvidos. Noutras
palavras, o Réu não se aproveitou de uma situação de boa-fé da vítima para subtrair-lhe o cartão de
crédito, mas se valeu da oportunidade aleatória e geral para praticar o furto.
Essa Corte já fixou jurisprudência no sentido de que, para a sua configuração, deve haver uma verdadeira
quebra de confiança entre o Acusado e o Ofendido, para além da esperada na convivência dentro da
caserna, o que não se mostrou no presente caso, como já enfatizado.
Vejamos a jurisprudência:
"EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE VALORES
EM CONTA BANCÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO
QUALIFICADO NÃO CARACTERIZADO. NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS OBJETIVOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Amolda-se à
figura típica do furto a conduta de militar da ativa que se apodera de cartão
magnético e de senha bancária de outro colega de farda para espoliar valores a
ele pertencentes. A inversão da posse, obtida às escuras, e a consequente
diminuição no acervo patrimonial do ofendido são elementos normativos que
compõem o aperfeiçoamento do tipo penal em comento. A ausência de
qualquer relação de confiança entre acusado e vítima, tampouco de
fraude, escalada ou destreza impedem o reconhecimento da
qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM. Apelo
ministerial desprovido. Unânime". (STM. Apelação nº 0000116-
14.2013.7.11.0111; Relator: Ministro Ten. Brig. FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, Data da Decisão: 18/8/2016, Data da Publicação: 7/10/2016). (grifos
nosso).
Dessa forma, a situação fática não encontra subsunção na qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso
II, do CPM, motivo pelo qual não merece guarida o pleito ministerial nesse sentido.
No que toca ao pedido de reforma da Sentença em virtude da aplicação simultânea da substituição da
reclusão pela detenção e da redução do tempo da pena aplicada, passa-se à análise da questão.
De fato, nos termos do art. 240, § 1º, do CPM, ao reconhecer a atenuante da reparação do dano causado
antes da instauração da ação penal, deve o juiz escolher entre a substituição da pena de reclusão pela de
detenção ou, alternativamente e de forma excludente, diminuir a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois
terços).
O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante à luz do Código Penal Comum, assim decidiu:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
ALTERNATIVAS DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A aplicação da
minorante abre um leque de possibilidades para o magistrado, que
deve fundamentar a escolha que faz entre as alternativas legais: a)
substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena
privativa de liberdade de um a dois terços; c) aplicar somente a pena de
multa. 2. No caso, os fundamentos adotados pela Corte estadual, além do
valor da res furtiva - que ultrapassa a metade do valor do salário mínimo
vigente no momento do crime -, o inconveniente causado à vítima,
estudante universitário que utilizava a bicicleta como meio de locomoção,
evidenciam maior reprovabilidade na conduta do acusado, a impossibilitar a
substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa. 3. Agravo
regimental não provido". (STJ. AgRg no HC 442901/SC; Relator: Ministro Dr.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data da Decisão: 18/6/2019, Data da Publicação:
27/6/2019). (grifos nosso).
No presente caso, tem-se que a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM, levando em
consideração que a pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, optou, nos termos do art. 240, § 1º,
do CPM, unicamente pela redução da pena em 1/3 (um terço). Chegou-se, assim, a uma reprimenda de 8
(oito) meses de reclusão, número inferior ao patamar mínimo previsto para a espécie de pena, nos
termos do art. 58 do CPM, que fixa que o apenamento mínimo para a reclusão é 1 (um) ano. Assim, a
Magistrada converteu a reclusão em detenção.
Sobre a possibilidade de o julgador não estar restrito aos limites impostos à espécie da pena aplicável, já
proferi entendimento no sentido de afastar a limitação prevista no art. 76 c/c art. 58 do CPM, por ser
patente a necessidade de este Tribunal - como necessário intérprete das leis que subsidiam sua atuação
e como garantidor dos preceitos constitucionais - dar interpretação conforme a Constituição à segunda
parte do art. 76 do Código Penal Militar, adequando-o aos Princípios da Individualização da Pena e da
Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana.
Defendo que o Julgador não pode ser obrigado a limitar a pena à sua espécie em função de uma norma
sem respaldo constitucional. A interpretação da norma prevista no art. 76 do Código Penal Militar deve
ocorrer sob a ótica dos Princípios Penais basilares previstos na Constituição Federal, destacando-se, no
caso, o Princípio da Individualização da Pena e o Princípio da Proporcionalidade.
Sopesando que o direito penal atua sobre o indivíduo, ameaçando, impondo e executando penas, a
individualização da pena deve ser feita, portanto, em três momentos distintos: legislativo, judicial e
executório. Dessa forma, considerando que na vigência do Estado Democrático de Direito, a opção
político-criminal deve se mostrar limitadora do poder estatal e protetora do indivíduo, a interpretação do
sistema normativo que rege a individualização da pena deve ser feita à luz da Constituição Federal,
norma máxima estatal, que é garantista, dirigente e principiológica.
A Constituição Federal direciona a política criminal do Estado, devendo sempre se pautar pela
consecução plena da liberdade e igualdade, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e da paz
social. Portanto, um sistema penal de garantias é consequência da política criminal do Estado de Direito,
devendo, pois, estar refletida na norma. Logo, essa relação existente entre política criminal e lei penal
deve se estender a todo o processo de criminalização, nas suas diversas nuances.
Desse cenário tem-se que um sistema penal garantista, como o previsto em nossa Constituição, é
incompatível com leis penais que suspendam ou excepcionem o sistema de direitos e garantias
constitucionalmente consagrados e que confiram um direito de violência injustificada ao Estado. Assim, o
respeito à dignidade da pessoa humana, à liberdade e a um sistema penal justo impõe uma limitação
fundamental e proporcional à qualidade e quantidade de pena.
Esses conceitos garantidores de nossa política criminal devem nortear as três fases da individualização
da pena: previsão legal, individualização e execução. Logo, infere-se que o processo de concretização da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
pena se inicia na lei e termina com a conclusão da execução penal, estando a individualização da pena
condicionada aos princípios norteadores do Estado de Direito, só havendo legitimidade nos casos em que
a pena for necessária e proporcional ao fato. Assim, a pena a ser aplicada e executada deve se
condicionada pela norma superior - Constituição Federal - que vincula o legislador e os juízes da ação e
da execução.
No direito penal, que possui a finalidade de limitar o poder estatal, o Princípio da Individualização da Pena
está completamente imbricado ao Princípio da Proporcionalidade, o que resulta na necessidade de se
buscar uma adequação entre a pena e o fato, dentre o limite previsto pelo legislador, limite este que
também deve observar a proporcionalidade, sempre em consonância com a política criminal
constitucional.
O Princípio da Proporcionalidade pressupõe, assim, que a medida da pena seja adequada à gravidade da
conduta praticada e à extensão da lesão do bem jurídico. Interligada à subsidiariedade do direito penal, a
proporcionalidade estabelece que o legislador não pode utilizar meios penais restritivos de direitos que
não sejam necessários à proteção de bens jurídicos relevantes. Cabe ao legislador, ao cominar as penas,
considerar que as restrições dos direitos fundamentais devem se limitar ao necessário para salvaguardar
outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Ressalva-se, no entanto, que o conteúdo da
necessidade se atualiza na história, da mesma forma que o direito se legitima pela sua realização em
cada momento histórico.
Nessa toada, tem-se que os princípios do direito penal previstos constitucionalmente é que orientam a
aplicação das normas abstratas aos casos concretos. Assim, deve o magistrado, no caso de dúvida,
lacuna ou obscuridade, se socorrer a eles para solucionar o caso posto, garantindo que o direito penal
cumpra o seu papel.
A respeito do Princípio da Individualização da Pena, colaciona-se importante julgado do Supremo Tribunal
Federal, de Relatoria do Ministro AYRES BRITTO, que assim dispõe:
"O Plenário do STF, no julgamento do HC 97.256, declarou, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos prevista nos arts. 33, § 4º, e 44, caput,
da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A execução da expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006 foi suspensa pela Resolução 5/2012 do Senado Federal, nos
termos do art. 52, X, da Constituição. "O processo de individualização da
pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva
do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e
complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei
comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever
de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se
como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica
ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações
subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a
opção jurídicopositiva pela prevalência do razoável sobre o racional;
ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança
jurídica e justiça material. No momento sentencial da dosimetria da
pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável
discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da
liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse
bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é
vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se
movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da
alternatividade sancionatória. As penas restritivas de direitos são, em
essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas
de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num
substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena
privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-
ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas
também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-
prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa
para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente
para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado,
prevenindo comportamentos do gênero. (...) Ordem parcialmente concedida
tão somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006,
assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de
direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração
incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos;
determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das
condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação
do paciente." (STF. HC 97.256, Relator: Ministro AYRES BRITTO, Data da
Decisão: 1/9/2010, Data da Publicação: 16/12/2010.) (grifos nossos).
Ressalta-se que, mantida a interpretação da segunda parte do art. 76 do CPM tal como está, haveria um
claro prejuízo ao Réu, sem qualquer justificativa razoável para tanto.
O entendimento aqui afirmado foi acompanhando de forma unânime por essa Corte no julgamento da
Apelação nº 0000047-82.2014.7.03.0203:
EMENTA; APELAÇÃO. FURTO. TENTATIVA. INEQUÍVOCOS ATOS DE EXECUÇÃO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL. DELITO DELINEADO E
PROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. Hipótese em que a
prova é plena no sentido de que o Acusado tentou subtrair pneus pertencentes
à Administração Militar, com o propósito de vendê-los para uma borracharia. Ao
revés do que sustenta a Defesa, o Acusado praticou inequívocos atos de
execução, na medida em que representativos e diretamente orientados para o
meta optada; e, por aí, desimportam outras circunstâncias aventadas pela
Defesa em pretenso abono de sua tese, notadamente a de que "a res furtiva
não chegou a passar para a esfera de domínio do Acusado", até porque, se
tanto tivesse ocorrido, a hipótese não seria de delito tentado, mas de
consumado. Ainda ao contrário do que sustenta a Defesa, não cabe falar em
crime impossível, uma vez que, ainda que se admita que a conduta do Acusado
foi precariamente planejada e que baixa era a probabilidade de desembocar no
resultado esperado, essas circunstâncias de nenhum modo caracterizam a
ineficácia absoluta do meio empregado para tentar retirar os pneus do interior
da Organização Militar e que o seu objeto seria absolutamente impróprio. Em
que pese o artigo 58 do CPM estipular que "o mínimo da pena de
reclusão é de 1 (um) ano", essa regra há que ser interpretada cum
grano salis nos casos de incidência de causas especiais de redução da
reprimenda e, como é o caso, no de delito meramente tentado. Como é
cediço, a interpretação literal da lei, mesmo em sede penal, é, não
raro, insuficiente para chegar-se ao seu efetivo significado dentro do
sistema em que se encontra encartada. Nessa senda, pois, a letra
isolada da lei há que ser sempre vista como seguro porto de partida,
mas não necessariamente como porto seguro de chegada da
interpretação do direito que se aplica ao caso concreto. Daí porque, ao
intérprete, ser mandatória a consideração de todo o sistema do qual a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
norma é parte no processo de extração do seu significado; é o que não
poucos luzeiros do direito pátrio denominam interpretação integral,
na qual o processo de efetivo conhecimento do significado de um
preceito legal passa, necessariamente, pela consideração desse
preceito sob os pontos de vista gramatical, lógico, sistemático,
histórico e teleológico. Nessa toada, interpretar a dicção do artigo 58 do
CPM - como limitação do alcance integral do benefício de redução da pena
previsto no artigo 30, inciso II, do mesmo Código - é algo que seguramente
quebra a harmonia do sistema legislativo penal, destacadamente quando
considerado em seu aspecto teleológico de apenar com mais brandura e
equilibradamente o agente que, ainda que independentemente de sua
vontade, não leva a termo o iter criminis de um determinado tipo penal,
afastando-se, em alguma medida, do resultado primariamente previsto, vale
dizer, com afetação menor do bem jurídico sob tutela. Por unanimidade,
provimento parcial ao Apelo para, mantendo a condenação do Acusado, reduzir
a pena que lhe foi imposta e, por maioria, para convertê-la de reclusão para
prisão. (STM. AP 0000047-82.2014.7.03.0203. Relator: Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data da Decisão: 19/4/2016, Data da Publicação:
25/5/2016.) (grifos nossos).
De todo modo, há a necessidade de se reafirmar uma posição certa acerca da limitação prevista na
segunda parte do art. 76 do CPM, em observância ao Princípio da Segurança Jurídica.
Cumpre esclarecer que a providência que ora se sugere não implica usurpação de competência do
Legislativo, ou seja, não significa que, ao dar interpretação conforme a Constituição a dispositivos do
Código Penal Militar, esta Corte estará atuando como legislador positivo. Como visto, é competência
genuína de todos os magistrados e tribunais interpretar a lei, interpretação essa que deve ser feita,
inclusive e principalmente, com escopo de salvaguardar a ordem constitucional vigente, razão pela qual
lhes é conferida a possibilidade de exercer, de forma difusa, o controle de constitucionalidade das normas
infraconstitucionais.
De fato, cabe a todos os órgãos do Poder Judiciário zelar pelas normas e princípios constitucionais.
Correto, portanto, a atuação da Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM que, ao optar pela
redução da pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 240, § 1º, do CPM, fixou a reprimenda em 8 (oito)
meses de reclusão e não se limitou ao tempo mínimo de 1 (um) ano para a espécie.
Ocorre que o mesmo art. 58 do Código Penal Militar também estabelece que a pena de reclusão tem
como mínimo um ano Nos parece, portanto, bastante adequada aos Princípios da Individualização da
Pena e da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana a interpretação realizada pela Magistrada
que, ao fixar a pena em um patamar inferior ao mínimo legal para a pena de reclusão, igualmente a
tenha convertido em detenção.
Se entende-se como inconstitucional a proibição da redução da pena além do mínimo estabelecido pela
espécie e observa-se que o legislador escolheu a detenção como espécie de pena aplicável a patamar
inferior, outra não poderia ser a solução, senão a conversão da pena de reclusão para detenção.
Portanto, ao contrário do alegado pelo Ministério Público Militar, não houve a aplicação cumulativa de 2
(duas) alternativas previstas no art. 240, § 1º, do CPM. A opção foi pela redução da pena em 1/3,
considerando as circunstâncias do fato, mas, em seguida, houve a necessidade de conversão da
detenção em reclusão, em uma interpretação ampla e garantista dos arts. 58 e 76 do CPM.
Dessa forma, não há reparos a se fazer na Sentença, que deve ser mantida nos seus exatos termos.
Assim, votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo conhecimento e
não provimento dos Apelos interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério
Público Militar mantendo inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:23:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149b18f1
jurídicos fundamentos.
Contudo, o Ministro Relator, simultaneamente ao julgamento dos Apelos, de ofício, declarou a extinção da
punibilidade do ex MN-RC ALONIR JORGE SANTANNA JÚNIOR pela prática do delito do art. 240, § 2º, do
CPM, em decorrência do advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, e § 1º, 129 e 133, todos do CPM.
De fato, para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, assegurando que ele seja julgado dentro
de um período razoável de tempo e que não fique eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado,
foi criado o instituto da prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado,
em razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
Em consonância com o que prescreve o art. 125, § 5º, do CPM, há a previsão legal de dois marcos
interruptivos da prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, e o segundo, quando é
proferida a Sentença condenatória recorrível.
No presente caso, a Denúncia foi recebida em 30 de abril de 2018, enquanto a Sentença foi proferida em
21 de outubro de 2019. Isto é, entre os dois marcos interruptivos passou-se mais de 1 (um) ano e 5
(cinco) meses
O Embargante, nascido em 11 de fevereiro de 1998, contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos.
Após a confirmação da manutenção da r. Sentença por essa Corte e o desprovimento dos Apelos do
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, o ex MN-RC ALONIR JORGE
SANTANNA JÚNIOR foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
A pena inferior a 1 (um) ano de reclusão prescreve em 2 (dois) anos, conforme art. 125, inciso VII, do
CPM. Contudo, considerando a regra prevista no art. 129 do mesmo diploma legal, relativa à menoridade
do agente ao tempo da consumação do crime, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade.
Nesse mote, entre a data do recebimento da Denúncia (30/04/2018) e a data da Sentença (21/10/2019)
foi ultrapassado o lapso temporal prescricional de 1 (um) ano, configurando- se, assim, a causa de
extinção da punibilidade do feito, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Correta, portanto, a declaração da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva e quanto a isso não há discussão. Ocorre, contudo, que, para que fosse declarada a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição, deveria ter havido, primeiramente, o julgamento dos Apelos pelo
Plenário, computando-se os votos de todos os Ministros quanto ao mérito das Apelações
interpostas, considerando a existência de recurso por parte do Ministério Público Militar, que trazia como
insurgência, justamente, o quantum da pena imposta ao Acusado, para que, obtido resultado acertado,
fosse colocada em julgamento a análise da matéria prescricional.
Desse modo, a votação quanto à extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, no meu
entender, não poderia ter sido realizada concomitantemente ao julgamento dos Apelos, mas, sim,
somente após, em votação separada, quando a pena imposta ao Réu já tivesse sido fixada pela Corte.
Por tal motivo, considerando a sistemática adotada pelo Relator, votei vencido ao deixar de declarar
a extinção da punibilidade pelo adevendo da prescrição da pretensão punitiva na mesma oportunidade
em que eram apreciados os Apelos, pois havia interposição de Recurso pelo Ministério Público Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do
Regimento Interno desta Corte.